Tribunal: TJDFT
Processo: 0737088-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TESTEMUNHAS POLICIAIS. CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. IDENTIFICAÇÃO AOS POLICIAIS.
1. As circunstâncias da prisão em flagrante, juntamente com a prova oral produzida em juízo, as quais confirmam a confissão de um dos réus, autorizam a condenação pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
2. O uso de documento falso, tipificado no artigo 304 do Código Penal, é crime formal, ou seja, se consuma com a mera utilização do documento pelo agente que, no caso, ocorreu durante a prisão em flagrante.
3. Apelações não providas.